Tribunal: TJES
Processo: 0001695-78.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LIMA ELEOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS “CULPABILIDADE” E “ANTECEDENTES” CORRETAMENTE NEGATIVADAS. SEGUNDA ETAPA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), fixando pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 28/07/2024, no morro do Quadro, em Vitória-ES, o réu foi flagrado portando ilegalmente na sua residência, uma pistola calibre 9mm, com 26 munições, arma de uso restrito, após intervenção da polícia militar, acionada por denúncia de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 em razão da confissão espontânea; (iii) determinar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a manutenção acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa da “culpabilidade”, em razão do porte da arma ter ocorrido em contexto de violência doméstica, com a vítima lesionada, além vetor “antecedentes” também ser desfavorável, pois o acusado é reincidente, sendo plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, para exasperar a reprimenda inicial.

Na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão é devida, pois o juízo sentenciante não apresentou fundamentação idônea para justificar a adoção de fração inferior.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A prisão preventiva não pode ser revogada, tendo em vista a confirmação da culpa e a permanência do réu preso durante toda a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, restando mantida a sentença nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001695-78.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL LIMA ELEOTERIO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO
,
contra a sentença (id 16157093), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03) às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões (id 16157106), a Defensoria Pública Estadual requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, bem como, na segunda fase, pugna que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução, em razão da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além de pleitear a modificação do regime prisional, para o aberto, com a revogação da prisão preventiva.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 28 de julho de 2024, no Morro do Quadro, em Vitória/ES, policiais militares ingressaram na residência do réu, após denúncia de que ele estaria agredindo e mantendo em cárcere privado sua companheira, Amanda Ferreira de Souza.

No local, encontraram a vítima com lesões visíveis e, ao lado do denunciado, apreenderam 01 (uma) pistola HS-9, calibre 9mm, com 16 (dezesseis) munições, além de um carregador com mais 10 (dez) munições do mesmo calibre.

O denunciado já possuía antecedentes por tráfico de drogas, sendo certo que a vítima, embora ferida, declarou não desejar representar criminalmente ou solicitar medidas protetivas.

De início,
destaco que o apelante não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido
de redução da pena-base,
fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, entendo que a negativação da baliza “culpabilidade” é idônea, pois a arma de fogo foi apreendida no contexto de violência doméstica, quando os policiais foram acionados para atender a vítima, que se encontrava com lesões, em razão das agressões praticados pelo acusado, o que revela maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, constato que o vetor “antecedentes”, também é desfavorável, pois o acusado é reincidente, conforme certidão id 16157089 (processo nº 00000848-18.2020.8.08.0024), sendo plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena-base.

Indo adiante
,
na segunda fase, tenho que razão assiste à defesa, devendo ser aplicada a fração de redução de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão, já que o Magistrado não justificou, de forma fundamentada, a adoção de fração inferior de diminuição de pena.

Assim, a reprimenda deve ser estabelecida em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, tornando-a definitiva, pois inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, na última etapa.

N
o
que se refere ao regime prisional
, entendo que deve ser mantido o semiaberto, diante da existência de circunstância judicial negativa (“culpabilidade”), além do fato do acusado ser reincidente, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim
,
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
GABRIEL LIMA ELEOTÉRIO
,
na forma acima estabelecida, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.